Tribunal: TJDFT
Processo: 0715664-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0715664-92.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ARIVALDO DOS SANTOS RAMOS AGRAVADO: DEMERVAL VIANA DAVID Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Arivaldo dos Santos Ramos contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n. 0701283-76.2022.8.07.0001, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nos termos seguintes: “Do pedido de gratuidade judiciária formulado pelo executado O executado foi intimado a apresentar prova da hipossuficiência financeira alegada, ocasião em que anexou aos autos o recibo de entrega do Imposto de Renda - Exercício 2022, bem como uma conta de água. No entanto, considerando o título que embasa a presente execução, notadamente quanto ao contrato de compra e venda de animais firmado com a parte exequente, assim como o valor do débito em questão, têm-se que apenas os documentos anexados pelo executado não são suficientes para comprovar a alegada hipossuficiência financeira. Assim, indefiro a gratuidade judiciária ao executado.” Nas razões recursais, o Agravante argumenta que passa por dificuldade financeira e não tem como arcar com as custas e outros ônus do processo. Juntou cópia do comprovante de rendimentos e declaração de hipossuficiência. Alega que recebe a renda bruta mensal de R$ 3.505,33, que são totalmente consumidos pelas despesas mensais com alimentação, transporte, saúde, telefone, água, energia elétrica, vestuário e lazer. Explica que atribuiu à causa o valor de R$ 117.66,45, e não tem como arcar com as custas processuais iniciais e demais ônus, sem prejuízo ao seu sustento. Discorre sobre os direitos de acesso à Justiça previsto no artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal e de assistência jurídica integral assentada no inciso LXXIV do referido artigo, e o posicionado da Suprema Corte sobre o tema. Por fim, requer que lhe seja concedido o benefício da gratuidade de justiça. Sem preparo, porquanto o presente Agravo de Instrumento tem por objeto a concessão de justiça gratuita. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no artigo 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. Conforme relato, pede o Agravante a antecipação da tutela recursal para que lhe seja concedida gratuidade de justiça. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente (jurídica ou física) tenham acesso ao Judiciário. Para obter o benefício, todavia, deve a parte demonstrar a necessidade, conforme prevê o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Na espécie em exame, o pedido de gratuidade de justiça deve ser indeferido, pois o contracheque carreado aos autos demonstra que o Agravante aufere a renda mensal líquida de R$ 4.280,22 (quatro mil, duzentos e oitenta reais e vinte e dois centavos), quantitativo acima da média do que recebe a população brasileira. Por outro lado, o Agravante não trouxe aos autos documentos que indiquem que os custos do processo comprometerão sobremaneira o seu orçamento a ponto de inviabilizar o pagamento das custas processuais, sem prejuízo ao seu sustento e de sua família. Limitou-se a juntar aos autos o contra cheque, declaração de imposto de renda e conta de água. Assim, pelo menos em sede de cognição sumária, tenho por insuficientes as provas trazidas aos autos pelo Agravante para demonstrar a alegada hipossuficiência financeira. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões ao Agravo de Instrumento, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento, conforme prevê o artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 23 de maio de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora